Tribunal: TJBA
Processo: 8014755-38.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8014755-38.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ALBERTO DOS REIS CAMPOS e outros (7) Advogado(s): FERNANDA VIANA LIMA, MURILO REIS SILVA AGRAVADO: JOAO JOSE DE SOUZA Advogado(s):FABRICIO BASTOS DE OLIVEIRA ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITOS REAIS. POSSE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CORREÇÃO DO MANDADO. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO SUBSTANCIAL DA ÁREA. NOVA PERÍCIA. DESCABIMENTO. COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO A INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A correção do mandado de reintegração de posse decorreu da necessidade de adequar sua redação ao que fora expressamente definido na sentença transitada em julgado, sem que houvesse qualquer inovação processual ou modificação substancial da área objeto da lide. 2. A não intimação da parte agravante antes da correção do mandado não configura ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que não houve alteração dos parâmetros já estabelecidos na decisão transitada em julgado. 3. A realização de nova perícia não se justifica, pois, a área em questão foi definida em sentença judicial cujo trânsito em julgado impede sua rediscussão nesta fase processual. 4. Eventuais alterações físicas da área, resultantes de fenômenos naturais, não possuem o condão de modificar o título judicial exequendo, devendo eventuais pleitos de ressarcimento ou revisão ser deduzidos por meio de ação própria. 5. O direito à indenização por benfeitorias não foi reconhecido na sentença transitada em julgado, motivo pelo qual não há obrigatoriedade de fixação de prazo para sua retirada ou avaliação no âmbito da execução. 6. Recurso conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº. 8014755-38.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante e agravados, respectivamente, JORGE LIMA DE OLIVEIRA e Outro e ALBERTO DOS REIS CAMPOS e outros. ACORDAM os Desembargadores e Magistrados Convocados, integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente. Desa. LÍCIA PINTO FRAGOSO MODESTO Relatora